Tribunal: TJPA
Processo: 0817430-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817430-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDENILSON LIMA CALDAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMI ABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0817430-28.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO PAULO ANDRADE WANDERLEY.

PACIENTE: EDENILSON LIMA CALDAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMI ABERTO DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A CIDADE DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, QUE SERÁ COMPETENTE PARA AFERIR A NECESSIDADE O MONITORAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor do paciente Edenilson Lima Caldas, condenado a 15 (quinze) anos de reclusão pelo crime de homicídio, cumprindo pena atualmente em regime aberto. Alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, necessário ao cumprimento das condições impostas para o regime aberto domiciliar. O paciente, segundo o impetrante, já compareceu por diversas vezes ao Centro de Monitoramento, sem sucesso, devido à falta de equipamento ou problemas técnicos. Requer-se a concessão da ordem para dispensa do monitoramento eletrônico ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se o excesso de prazo para instalação do equipamento de monitoramento eletrônico configura constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente; e (II) verificar se o declínio de competência para a Comarca de Macapá implica a perda superveniente do objeto do
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo apontado como coator esclarece que a progressão ao regime aberto domiciliar foi concedida ao paciente mediante monitoramento eletrônico, tendo sido autorizada a transferência do cumprimento de pena para a Comarca de Macapá, Estado do Amapá, com declínio da competência para o respectivo juízo local.

4.

A competência do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém cessou com o declínio, cabendo ao novo juízo competente revisar as condições da prisão domiciliar e a necessidade do monitoramento eletrônico conforme a realidade local.

5.

A superveniência do declínio de competência implica a perda do objeto do
Habeas Corpus
, uma vez que não há mais ato coator a ser imputado à autoridade indicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas Corpus
não conhecido, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência do cumprimento de pena com o declínio de competência para outra comarca torna prejudicada a análise de
Habeas Corpus
por perda superveniente de objeto.

2.

Cabe ao juízo competente na nova comarca revisar as condições impostas para o regime aberto, incluindo a necessidade de monitoramento eletrônico, de acordo com as peculiaridades locais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, VI; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Paulo Andrade Wanderley, em favor do paciente EDENILSON LIMA CALDAS, que cumpre pena de 15 (quinze) anos de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de homicídio, estando atualmente no regime aberto.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0000137-97.2014.8.14.0010.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, por excesso de prazo para instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, pois o apenado já reagendou por 09 (nove) vezes o referido monitoramento e compareceu 02 (duas) vezes ao Centro de Monitoramento, entretanto sem êxito, tenho em vista a falta do equipamento ou problemas técnicos.

Por todo o exposto, requer que seja concedida a liminar pleiteada e, no mérito, integralmente provido, para que determinada a ordem, garantindo ao coacto a retirada do Monitoramento Eletrônico, ou substituição por outras medidas cautelares diversas.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora que, as prestou e acostou aos autos (Doc. Id. nº 22956464 - páginas 1 e 2).

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22990552 - páginas 1 e 2), posteriormente os autos foram remetidos ao

Ministério Público que opinou pelo não conhecimento do
Writ
, em decorrência da perda superveniente de seu objeto (Doc. Id. nº 23112486 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória, que no dia 17/08/2011, por volta das 13H00, em uma residência localizada às margens do Rio Companhia, Município de Breves, Estado do Pará, o paciente ceifou a vida de sua companheira a Senhora Cleiciane Cunha da Silva, com um tiro de rifle, calibre 22, atingindo a vítima na cabeça, disparo este que ocasionou a morte da ofendida.

Eis a suma dos fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

A impetração relata que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertais
, por excesso de prazo para instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, pois o apenado já reagendou por 09 (nove) vezes o referido monitoramento e compareceu 02 (duas) vezes ao Centro de Monitoramento, entretanto sem êxito, tenho em vista a falta do equipamento ou problemas técnicos.

Nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator consta que, ao coacto foi concedida a progressão para o regime aberto domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Em seguida restou concedida a transferência do paciente para cumprimento de pena em regime aberto na cidade de Macapá, Estado do Amapá, não havendo impeditivo para seu deslocamento.

Em função da transferência restou declinada a competência para o Juízo de Direito da Comarca de Macapá, que poderá revisar as condições da prisão domiciliar e a necessidade de monitoramento eletrônico conforme as peculiaridades locais.

A jurisdição do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém encerrou com o declínio de competência.

Por todo o exposto, em consonância do parecer ministerial, não conheço do
Habeas Corpus
, em consequência da perda superveniente de seu objeto.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/11/2024